Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva relacionada a cédula de crédito rural, no qual o agravante defende a inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança. Constatada a irregularidade no preparo, por meio do despacho de Id. 42477084, foi determinado o pagamento em dobro pelo Agravante, sob pena de não conhecimento do recurso. Por meio da petição de id. 43024942, o Agravante requer a juntada da guia e do comprovante do pagamento do preparo em dobro. É a suma dos fatos. Decido. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve regularização do pagamento do preparo em dobro, tal como determinado no despacho de Id. 42544745. Apesar de o Agravante ter juntado duas guias do preparo, comprovou o pagamento de somente uma delas, sendo certo que juntou duas vezes o mesmo comprovante de pagamento. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do novo Código de Processo Civil, in verbis. Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em razão de sua deserção. Dessa forma, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator